Tribunal: TJDFT
Processo: 0002884-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002884-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX DOS SANTOS CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outro elemento de convicção, como o depoimento extrajudicial da testemunha usuária. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante vendeu uma porção de maconha para usuário e trazia consigo quantidade expressiva de dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, uma vez que as provas constantes dos autos evidenciam que os atos praticados pelo apelante configuram o crime de tráfico de drogas. Do mesmo modo, cumpre aclarar que a alegação de que o apelante é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. Portanto, inviável o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas” (ID 13609136). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027